Tribunal: TJSP
Processo: 2097281-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Determinação para que os agravantes consertem o vazamento, em 5 dias, sob pena de multa diária – Necessidade – Alegações que não têm o condão de elidir o cumprimento da medida – Decisão mantida – Recurso improvido.